Tribunal: TJDFT
Processo: 0714599-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. ATUALIZAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÁ GESTÃO. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Agravo de instrumento não conhecido quanto à rejeição da tese de prescrição, por não enquadramento nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, nem quanto à inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por ausência de interesse recursal.
2. Por força da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sob a ótica dessa teoria, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou passiva das partes para figurarem na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial.
3. Considerando a alegação de falha na prestação do serviço, decorrente da má gestão dos valores depositados na conta individualizada do PASEP vinculada à parte autora, há de ser reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil. Precedentes.

4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.